Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-07.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001102-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação de arbitramento de honorários advocatícios, promovida em desfavor do
Banco do Brasil S/A
.

Para tal desiderato, pugnam os apelantes pelo provimento do recurso, tão somente, para que sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados na ação, a fim de que sejam fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa e, subsidiariamente, que mantenha a condenação do recorrido nos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da condenação, bem como custas e demais ônus sucumbenciais.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (Id 49231538), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo desprovimento do apelo e a condenação dos apelantes no pagamento das custas e honorários advocatícios que deverão ser majorados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que, inobstante o banco apelado pugnar pelo não conhecimento do recurso (Id 50844491 - Pág. 5), não há em todo seu arrazoado qualquer argumento referente ao “não conhecimento” do apelo, razão pela qual, deixo de apreciar tal questão e passo a análise do mérito recursal.

Consta dos autos que os apelantes ajuizaram Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face do banco apelado objetivando, em síntese, o arbitramento de honorários advocatícios em virtude de terem firmado contrato de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o patrocínio da contratada.

Aduziram, também, que o banco apelado lhes enviou documentos e outorgou-lhes substabelecimento de procuração que redundou no ajuizamento da Ação de Execução – código 1680, na Comarca de Araputanga/MT.

Desse modo, sustentam que prestaram serviços por vários anos na forma contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros processos em favor do banco apelado, contudo, sem qualquer motivo justificável, foram notificados da rescisão do contrato, frustrando toda a expectativa de receber os honorários já arbitrados nos autos para remuneração dos serviços prestados.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o banco apelado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para o litisconsorte
Faeda Advogados
e 50% (cinquenta por cento) à
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
.

Vejamos.

Restou comprovado que os litigantes não apenas ajustaram o valor dos honorários, como o fizeram em contrato escrito de prestação de serviço advocatícios, colacionado no Id 50842995.

Assim sendo, a cláusula oitava noticia que o causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência, senão vejamos:

“Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado –
honorários de sucumbência
– observado o disposto na cláusula primeira e seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este autor ou réu na demanda.”
(
sic
Id 50842995 - Pág. 3) (destaquei)

Trata-se, pois, de cláusula válida,
também conhecida como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do Código Civil
.

Ademais, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula décima terceira do contrato alhures mencionado, tendo em vista que regulada a rescisão:

“Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o disposto no parágrafo primeiro da cláusula sétima.
A exigibilidade do crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula sétima.
”
(
sic
Id 50842995 - Pág. 7) (destaquei)

Resta, pois, evidente, que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, o risco assumido pelos advogados contratados, ora apelantes, funda-se na possibilidade de sucesso que eles terão no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência.

Contudo, é inexistente previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas alhures mencionadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação.

Deste modo, com a revogação do mandato, o advogado deixa de atuar na lide, portanto, não poderá envidar esforços para que a parte seja vencedora ao final do processo e, por conseguinte, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Não bastasse, de se concluir que o banco apelado ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho dos apelantes, e muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula alhures mencionada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplina a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destaco, também, que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, como na cláusula décima terceira do contrato, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Contudo, o cerne da questão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, tendo em vista que o banco apelado pode rescindir o contrato, mas há de se considerar que ele deve reembolsar os apelantes nesta hipótese.

Assim, demonstrado que os apelantes efetivamente prestaram os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que fazem jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, como bem analisado pelo magistrado
a quo
.

Assim sendo, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Por outro lado, é cediço que a lei 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n/ 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Demonstrada, pois, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na sentença, é preciso apreciar acerca do valor arbitrado.

Conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo.

2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios,
não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar.
Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

No caso dos autos,
os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação dos apelantes na Ação de Execução – código 1680, da Vara Cível de Araputanga, em que o valor da causa atualizada até dezembro de 2017 era de R$ 804.572,49 (oitocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) (Id 50842991 - Pág. 1),
não sendo possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora.

Desse modo, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada em 1999 e, a parte autora assumiu o patrocínio da causa em 2003 até o ano de 2013, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação, vejamos:

- Petição de juntada de representação processual (Id 50842988 - Pág. 30);

- Petição requerendo vista dos autos (Id 50842988 - Pág. 36);

- Petição pugnando pela expedição de oficio à comarca de Jauru/MT (Id 50842989 - Pág. 2);

- Petição informação de novo endereço do patrono (Id 50842989 - Pág. 21);

- Petição informação de novo endereço do patrono (Id 50842989 - Pág. 29);

- Petição requerendo a substituição processual pelo espólio;

- Petição juntada de diligência Oficial de Justiça (Id 50842989 - Pág. 75);

- Petição pugnando pela penhora do bem por Termo nos Autos (Id 50842989 - Pág. 81);

- Petição discordando dos termos de acordo (Id 50842989 - Pág. 87);

Assim, diante do trabalho realizado, localização da Comarca (Araputanga/MT), tempo de serviço (quase dez anos), do valor do proveito econômico R$ 804.572,49 (oitocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) (valor da causa atualizada até dezembro de 2017 – Id Id 50842991 - Pág. 1) e, da complexidade do caso, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim sendo, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu assistente litisconsorcial, em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC, rendendo-me ao entendimento adotado por esta Egrégia Terceira Câmara em sessão pretérita.

Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, conforme se denota abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR NOVE ANOS –
DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença em R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1003354-80.2018.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 02/09/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM MAJORADO
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado, cujo montante fixado na hipótese dos autos deve ser majorado.”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005509-56.2018.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 02/09/2020) (destaquei)

Confira-se, ainda, os seguintes julgados:

- RAC 1001331-76.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 22/01/2020;

- RAC 1005473-60.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 23/07/2019;

- RAC 1001144-68.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 21/05/2019.

Com relação ao pedido subsidiário, melhor sorte também não socorre aos apelantes, uma vez que os honorários sucumbenciais da ação foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id 50844485 - Pág. 9), não merecendo qualquer reparo a sentença.

Já no que tange à condenação dos apelantes em custas judiciais e honorários advocatícios, entendo que razão não assiste ao banco apelado, uma vez que não houve alteração ou inversão dos ônus sucumbenciais.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, e majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020